Tribunal: TJPA
Processo: 0007029-42.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007029-42.2016.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: SONIA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – O v. Acórdão recorrido, discutiu amplamente a nulidade de pleno direito da contratação temporária efetuada pelo Município apelante, ante a violação ao art. 37, II da CF/88 e a aplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, declarado constitucional na ADI n° 3127, a todos os contratos temporários sem distinção com os empregados celetistas, conforme entendimento do próprio STF.

3 –Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
embargos de declaração

em

Apelação Cível nº 0007029-42.2016.8.14.0110
da Comarca de Goianésia do Pará /Pa.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 31

de
maio

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, Proc. nº 0007029-42.2016.8.14.0110
opostos por
MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARÁ
contra o Acórdão Id nº 4095795,
que negou provimento à apelação cível e a remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau.

O Município de Goianésia interpôs o presente recurso, aduzindo em síntese, a omissão do v. Acórdão, pois não teria se manifestado quanto a a existência de
distinguish
entre os precedentes utilizados no julgamento e o presente caso, pois não a servidora, não teria tido seu contrato declarado nulo, por falta de aprovação em concurso público, de forma que não teria sido afastada a natureza administrativa da contratação excepcional.

Pugnou pelo reconhecimento .da omissão no acórdão com reconhecimento da distinção entre os precedentes aplicados e o caso em análise, reconhecendo a total improcedência do pedido da autora.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. (Id nº 4870934)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Após detida análise das razões recursais, entendo que o mesmo não merece provimento, pois clara a manifestação no v. Acórdão embargado quanto a alegação do EMBARGANTE, de que

não houve a declaração de nulidade do contrato e, por isso, não se aplicariam os precedentes do STJ e STF utilizados no julgamento, considerando que o contrato temporário possui natureza administrativa.

Compulsando os autos, verifico que o Acórdão embargado foi claro quanto a violação do art., 37, II, da CF (regra do concurso público), o que torna o contrato de trabalho em tela nulo de pleno direito, por afronta ao Texto Maior, aplicando-se ao a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Outrossim, o Acórdão recorrido baseou-se no entendimento firmado pelo STF o RE nº 596478/RR, explanando de forma bem clara, que o RE nº 895.070/MS apontou que as questões postas no RE nº 596478/RR, sob o manto da repercussão geral,
são devidos indistintamente tanto a servidores celetistas, quanto aos estatutários.

O v. Acórdão mencionou:

“ Ressalto, ainda, que o STF, em decisão paradigmática, no RE nº 895.070, reformou decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que havia negado FGTS a servidor sob regime jurídico-administrativo, diante do entendimento firmado no RE nº 596.478/RR, apontando, por outro lado, que as questes postas naquele recurso, sob o manto da repercusso geral, so devidos indistintamente tanto a servidores celetistas, quanto aos estatutários, seno vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdo o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, ‘mesmo quando reconhecida a nulidade da contrataço do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituiço Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados’.

2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extenso dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituiço Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental no provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015).

Corroborou esse entendimento, mencionando o RE nº 960.708/PA, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, onde foi reconhecido o direito dos servidores temporários do Estado do Pará ao recebimento dos valores do FGTS, pulverizando esse argumento de distinção, o qual foi ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Acrescento, que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Isto posto, entendo que o novo CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
rejeitando a preliminar de prescrição bienal suscitada e

mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém(PA),

de

de 2021.

Desembargadora DRA.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 14/06/2021